Tribunal: TJBA
Processo: 8056259-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056259-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA ROZEMILDA SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. APOSENTADORIA DE PROFESSORA EM PERÍODO ANTERIOR À EC N.º 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REGIME DE SUBSÍDIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO REMUNERATÓRIA
.

INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal que concedeu mandado de segurança para determinar a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos de aposentadoria de professora da rede estadual de ensino, com pagamento das diferenças retroativas desde a impetração.

2.
O ente estatal sustenta omissão no julgado, ao argumento de que a gratificação já integraria a remuneração da impetrante, tendo sido absorvida pela sistemática remuneratória instituída pela Lei Estadual n.º 12.578/2012, mediante pagamento em subsídio e eventual complementação por Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que indicariam a continuidade do pagamento da GEAC após a implementação do regime de subsídio; e (ii) se restou demonstrado direito líquido e certo da impetrante à incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
Verificada omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos constantes nos autos que indicam a continuidade do pagamento da vantagem remuneratória, ainda que sob a nova estrutura remuneratória instituída pela Lei Estadual n.º 12.578/2012.

6.
Os contracheques apresentados evidenciam que, antes da adoção do regime de subsídio, a impetrante percebia a GEAC como parcela autônoma, sendo posteriormente mantido o mesmo patamar remuneratório mediante pagamento de subsídio e complementação por VPNI, o que afasta a hipótese de supressão da vantagem.

7.
A Lei Estadual n.º 12.578/2012 promoveu significativa alteração na estrutura remuneratória dos servidores da carreira do magistério público estadual, estabelecendo o pagamento por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de gratificações ou vantagens remuneratórias, salvo aquelas expressamente previstas em lei. Para tanto, fixou o teto do subsídio em R$ 829,85 (oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) para a jornada de 20 horas semanais e em R$ 1.659,70 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) para a jornada de 40 horas.

8.
A mesma legislação instituiu, em seu art. 5.º, a chamada Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI, com a finalidade de assegurar a irredutibilidade da remuneração dos servidores que, à época da transição para o novo regime remuneratório, percebiam valores superiores ao teto do subsídio.

9.
A VPNI possui natureza de garantia de irredutibilidade remuneratória, destinada a preservar o valor global da remuneração percebida pelo servidor na transição para o regime de subsídio, não implicando necessariamente supressão das parcelas anteriormente percebidas.

10.
Em outras palavras, os valores correspondentes às vantagens que compunham a remuneração da servidora — entre elas a GEAC — foram incorporados ao regime de subsídio, sendo preservada eventual diferença por meio da VPNI, mecanismo criado precisamente para assegurar a irredutibilidade nominal dos vencimentos.

11.
Assim, a ausência de identificação nominal da GEAC nos contracheques posteriores à implementação do subsídio não implica sua supressão, mas decorre da própria natureza jurídica do subsídio, que consiste em parcela remuneratória única.

12.
Inexistindo prova pré-constituída inequívoca de supressão da gratificação, requisito indispensável à concessão do mandado de segurança, não se comprova a existência de direito líquido e certo da impetrante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos
, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e denegar a segurança pleiteada.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o acórdão deixa de analisar argumentos relevantes acompanhados de prova documental. 2. A ausência de demonstração inequívoca da supressão de vantagem remuneratória impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, § 8º; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 631.880-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, RMS 23.665/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 27.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8056259-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
o
ESTADO DA BAHIA

e como Embargado
MARIA ROZENILDA ANDRADE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
PARA
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22